Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-55.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado.
2. Pretendendo a parte tão somente a reforma da decisão contrária ao seu interesse, não se mostra possível o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nega-se provimento aos embargos.